Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0004620-90.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ROGERIO MAURICIO RIBEIRO FREIRE, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO ROGERIO MAURICIO RIBEIRO FREIRE e BANCO DO BRASIL S/A opõem Embargos de Declaração (ID Num. 25171471, págs. 1/5 e ID Num. 25239899, págs. 1/6, respectivamente) contra o acórdão de no 1333567 (ID Num. 25093495, págs. 1/22), por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento às Apelações interpostas pelo Autor e pela PREVI. Intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Retifique-se autuação para que também conste como EMBARGANTE Rogério Maurício Ribeiro Freire. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator